Tribunal: CARF
Processo: 16682.721415/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721415/2013-51
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.906 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

REPSOL SINOPEC BRASIL S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/05/2006 a 13/12/2006
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IMPOSTO
RETIDO NA FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
- CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido. Súmula CARF n.o 158
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa
de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721415/2013-51
Fl. 6017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.906 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721415/2013-51

Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (fls. 647 a 671) ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9
de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão no 3302-004.754, que possui a seguinte
ementa, transcrita abaixo:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO CIDE
Ano calendário: 2009
CONTRATO
DE
AFRETAMENTO
DE
SONDA
DE
PERFURAÇÃO
VINCULADO
A
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
EXPLORAÇÃO, PRODUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO DE PETRÓLEO.
REAL
NATUREZA
DOS
PAGAMENTOS
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS.
INCIDÊNCIA DA CIDE. POSSIBILIDADE.
1. Para fins tributários, prevalece a natureza real do negócio jurídico realizado e
não a declaração formal contida nos instrumentos contratuais. Segundo os fatos
comprovados nos autos, o único contrato existente foi o de prestação de serviços
de exploração, produção e perfuração de poços de petróleo, embora,
formalmente, tenham sido firmados dois contratos, um de afretamento da sonda
de perfuração e outro de prestação de serviços, bipartidos com o único propósito
de evitar a incidência da CIDE.
Fl. 6018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.906 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721415/2013-51

2. Se o fornecimento da embarcação, aparelhada com os equipamentos
necessários, é parte integrante e indissociável do real contrato prestação dos
serviços de prospecção e perfuração de poços de petróleo, os valores remetidos
ao exterior a título de remuneração dos mencionados serviços sujeitam-se à
incidência da CIDE e integram a base de cálculo da referida contribuição.
REMESSA AO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DESERVIÇOS
TÉCNICOS. INCIDÊNCIA DA CIDE. POSSIBILIDADE.
Há incidência da CIDE sobre os valores da remuneração pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, em retribuição pela prestação de serviços técnicos estabelecidos em
contrato.
BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. ILEGALIDADE.
A base de cálculo da CIDE é o valor bruto da remuneração, estipulada em
contrato, paga, creditada, entregue, empregada ou remetida, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior no exterior, sem acréscimo ou exclusão do
IRRF devido sobre a referida remuneração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE.
É legítima a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, a qual integra o
crédito tributário lançado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. VÍCIO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A apuração da ocorrência do fato gerador dispensa o exame acerca da
validade ou invalidade dos negócios jurídicos celebrados entre as partes. O
lançamento não está motivado na invalidade dos contratos celebrados pela
recorrente, mas na desconsideração do negócio aparente e na consideração do
real negócio jurídico realizado pela autuada.
2. O lançamento prescinde da prévia declaração das causas de nulidade ou
anulabilidade do negócio jurídico, porque a autoridade administrativa tem a
Fl. 6019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.906 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721415/2013-51

prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de ocultar a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
3. A exaustiva descrição fática e a adequada fundamentação jurídica constantes
do Termo de Verificação Fiscal (TVF) revela que não houve qualquer prejuízo ao
direito de defesa da autuada.
DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade por contradição a decisão recorrida que, em
consonância com os motivos da autuação, entendeu que o lançamento do crédito
tributário prescindia da expressa declaração de nulidade dos contratos de
afretamento artificialmente engendrados.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
arguições de nulidade da autuação e da decisão recorrida e, por maioria de
votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir os valores de
IRRF da base de cálculo da CIDE, vencidos os Conselheiros Walker Araújo que
dava provimento integral, os Conselheiros Sarah Maria Linhares de A. Paes de
Souza e José Renato P. de Deus que davam provimento em maior extensão para
excluir os juros de mora sobre a multa de ofício e Paulo Guilherme Déroulède
que negava provimento ao recurso.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência em face do
acordão recorrido acima, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional é com relação à
inclusão dos valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na base de cálculo
da CIDE.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
5073 a 5075.

Fl. 6020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.906 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721415/2013-51

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 5305 a 5316, manifestando pelo
não conhecimento e provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v.
acórdão.

O Contribuinte também, apresentou Recurso Especial (fls. 5.082 a 5.272) a suscita
divergência jurisprudencial quanto (i) à validade do negócio jurídico praticado pelo contribuinte
e (ii) quanto à incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício. Os acórdãos
indicados como paradigma das divergências são os de n° 2401-005.149, 3201-003.150, para a
divergência (i), e 2401-005.149 e 9101-00.722, para a divergência (ii).

O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido, conforme despacho de fls.
5321 a 5325, em razão da falta da demonstração requerida pelo § 1° do art. 67 do RI-CARF, tudo
nos termos do Despacho no 3300-S/No - 3a Câmara, de 6 de abril de 2018, fls. 5.321 a 5.325.

O Contribuinte apresentou agravo de fls. 5.333 a 5.402. A Presidente da CSRF
houve por bem em acolher a proposição de sua assessoria e determinou o retorno dos autos à 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento para exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso
especial acerca das matérias "validade do negócio jurídico praticado pelo contribuinte" e
"incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício".

Em reexame de admissibilidade de fls. 5527 a 5535, foi analisado a seguinte
divergências: a-validade do negócio jurídico praticado pelo contribuinte: Lei 9.481 ;e b -
incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício: art. 61 da Lei 9.430.

O Recurso do Contribuinte parcialmente admitido quanto apenas em relação à
divergência quanto à incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício.

O Contribuinte novamente apresentou agravo de e a Presidente da CSRF houve
por bem rejeita-los, conforme fls. 5902 a 5910,

É o relatório em síntese.
Fl. 6021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.906 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721415/2013-51

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.674 a 679.

Apesar das alegações do Contribuinte pelo não conhecimento do Recurso Especial
da Fazenda Nacional, entendo que o dissidio foi bem caracterizado.

Os acórdãos indicados como paradigma são os de n° 9303-004.149 e 3201-
001.518, para a divergência (I), e 9101-001.191 e 9202-001.991, para a divergência (II), assim
ementados:
1o Acordão paradigma: no 9303-004.149 (posicionamento firmado pela
Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMINIO
ECONÔMICO – CIDE
Sessão de 09 de junho de 2016
Matéria CIDE. REMESSA PARA O EXTERIOR
Recorrente SKY BRASIL SERVICOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
Ano-calendário: 2006
Ano-calendário: 2006
(...)
INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE.
Sujeita-se, subsidiariamente e no que couber, às disposições da legislação do
imposto de renda, a qual que conceitua o IRRF como integrante da importância
Fl. 6022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.906 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721415/2013-51

paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, razão pela qual, na apuração da
CIDE deve-se considerar o IRRF como integrante da importância paga, creditada,
empregada, remetida ou entregue Recurso Especial do Contribuinte Negado
2o acordão paradigam: 3201-001.518
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
– CIDE
Período de apuração: 07/05/2005 a 20/12/2005
(....)
CIDE. BASE DE CÁLCULO. IRRF.
O imposto de renda na fonte devido pelo beneficiário, cujo ônus tenha sido
assumido pela pessoa jurídica detentora de licença de uso compõe a base de
cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, por integrar o
valor da remuneração paga." (destaques acrescidos)

Perceba-se que, enquanto o acórdão a quo entendeu que não há aplicação
subsidiária plena da legislação do IRPJ em relação à CIDE-Royalties e a base de cálculo da
referida contribuição a ser consideradas nas operações em análise deve ser aquela representada
pelos contratos de câmbio utilizados para viabilizar a efetiva remessa, o 1o acórdão paradigma,
interpretando o art. 2o da Lei no 10.168/00, decidiu que a legislação do Imposto de Renda deve
ser aplicada de forma subsidiária, devendo o IRRF ser incluído na base de cálculo da CIDE.

Já o acordão 2o acordão paradigma, em contraponto ao quanto decidido no
acórdão recorrido, em situações com a mesma moldura fática, concluíram que o IRRF devido
pelo beneficiário, cujo ônus tenha sido assumido pela pessoa jurídica detentora de licença de uso,
compõe a base de cálculo da CIDE, por integrar o valor da remuneração paga. Nesse sentido,
veja-se o seguinte trecho do voto condutor do aresto no 3201-001.518, ora apontado como
paradigma:

Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Fl. 6023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.906 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721415/2013-51

Do Mérito

A divergências suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à inclusão do IRRF
na base de cálculo da CIDE

1-Inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE

Esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com a edição
da Súmula CARF no 158:

Súmula CARF no 158

O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual, com
ressalva ao entendimento pessoal desta Relatora, é de ser reconhecida a incidência de juros de
mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional nesta matéria.

Do Recurso Especial do Contribuinte

No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, matéria submetida à julgamento do Pleno da Câmara
Fl. 6024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.906 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721415/2013-51

Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2018,
resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual, com
ressalva ao entendimento pessoal desta Relatora, é de ser reconhecida a incidência de juros de
mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

Do dispositivo:

1- Dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
2- Nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 6025
DF CARF MF
Documento nato-digital